Tribunal: TJMT
Processo: 0000708-16.2014.8.11.0022
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000708-16.2014.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - CPF: 021.532.901-55 (ADVOGADO), LAZARA BORGES MENDONCA - CPF: 798.628.101-49 (APELADO), JAIR CAMILO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 655.034.651-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, AFASTOU A PREJUDICIAL E NO MÉRITO NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – AÇÃO REINVINDICATÓRIA – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – SUPRESSÃO DO PERCENTUAL DE 8% (OITO POR CENTO) – ILEGALIDADE – DESRESPEITO À LEI VIGENTE – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DATA ANIVERSÁRIO DA POSSE – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO NÃO CONSTITUÍDA – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – DIREITO RECONHECIDO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – RESP REPETITIVO

N. 1495146/MG – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Em vista de a Administração Pública pautar-se pelo princípio da legalidade, quando da confecção de seus atos, a supressão do adicional por tempo de serviço, sem que tenha havido modificação na legislação, é dotada de ilegalidade.

Os consectários legais serão fixados após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, interposto pelo Município de Pedra Preta, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que julgou procedente o pedido formulado nos autos da Ação Reivindicatória de Adicional de Tempo de Serviço e Progressão Funcional, ajuizada por Lázara Borges Mendonça, para que seja acrescentado o percentual de 8% (oito por cento), a título de adicional por tempo de serviço, ao vencimento da Autora, bem assim que seja concedida a progressão funcional, para as classes seguintes, a partir de 01/01/1998, até a data da implantação do benefício, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei n. 079/1998, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13
o
salário, férias e terço constitucional.

Condenou, ainda, o Recorrente ao pagamento do adicional suprimido (ATS), a partir da data de 12/05/2009, até a data da implantação da benesse, refletindo sobre o 13
o
salário, férias e terço constitucional que deverão ser atualizados pelo IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% (seis por cento) ao ano, a partir da citação válida, até o efetivo pagamento dos valores que deverão ser apurados na liquidação da sentença (ids. 3951449, págs. 01/06, 3951500, págs. 01/06 e 3951501, págs. 01/02).

Irresignado, o Recorrente levanta a prejudicial de cerceamento de defesa, já que o Juízo singular entendeu ser desnecessária a produção de provas, e que o arcabouço probatório era suficiente para o deslinde da controvérsia. No mérito, alega que, diferentemente do sustentado pela Recorrida, a modificação da base de cálculo do adicional por tempo de serviço não trouxe prejuízo financeiro.

Aduz que o artigo 55, da Lei Municipal n. 075/1998, estabelece que a progressão funcional depende da apresentação de requerimento do servidor, e que está condicionada ao nível de produtividade e aperfeiçoamento medido, por meio da avaliação do desempenho a ser regulado por lei.

Salienta que a progressão funcional foi regulamentada pela Lei Municipal n. 079/1998 e que, no seu artigo 11, prevê os requisitos legais exigidos, que não foram preenchidos pela Recorrida, visto que não há lei regulando a avaliação da progressão.

Por fim, argumenta que o ônus da prova, quanto ao direito alegado, cabia à Apelada

A Apelada apresentou suas contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugnou pela manutenção do ato sentencial recorrido (id. 3951506, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justifique a intervenção ministerial (id. 5484637, págs. 01/02).

Determinei o sobrestamento do Apelo, até que houvesse o trânsito em julgado do acórdão, proferido no
RE n. 870947/SE (id. 5606421, pág. 01).

Transitado em julgado o referido acórdão, os autos vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, interposto pelo Município de Pedra Preta, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que julgou procedente o pedido inicial.

Colhe-se dos autos que Lázara Borges Mendonça ajuizou a Ação Reivindicatória de Adicional de Tempo de Serviço e Progressão Funcional, contra o Município de Pedra Preta, para que fosse acrescentado o percentual de 8% (oito por cento), a título de adicional por tempo de serviço, ao seu vencimento, bem assim fosse determinada a realização da sua progressão funcional, com o pagamento dos valores deles decorrentes.

Ao analisar o pedido, o Juízo singular reconheceu a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação e, no mérito, julgou-o procedente, nos seguintes termos:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja acrescentado o percentual de 8% (oito por cento) a título de adicional por tempo de serviço ao vencimento, bem como seja concedida a progressão funcional a servidora LÁZARA BORGES MENDONCA para as classes imediatamente seguintes a partir de 1
o
/01/1998 até a data da implantação do benefício, de acordo com a tabela de cargos de provimento efetivo da Lei 079/98, com o pagamento das diferenças salariais a que faz jus sobre o 13
o
salário, férias e terço de férias,
condenando
ainda o requerido ao pagamento do adicional suprimido, Vencido a partir do dia 12/05/2009 (ação proposta em 12/05/2014) até a data da implantação da benesse, refletindo sobre o 13
o
salário, férias e terço de férias, devem ser atualizados com base no IPCA, desde a data em que cada verba deveria ser paga, e juros de 6% ao ano a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ) até a data do efetivo pagamento, devendo tais valores serem apurados em liquidação de sentença.

DECLARO PRESCRITOS, com fulcro no art. 487, inciso II, do CPC, os débitos anteriores aos cinco anos que antecederam a propositura da demanda, ou seja, os vencidos antes de 12/05/2009 (Súmula 85 do STJ).

Deixo de condenar o requerido ao pagamento das custas, uma vez que é isento.

CONDENO o Requerido, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, percentual a ser definido quando da apuração da liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4
o
, inciso 11, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o Município de Pedra Preta interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de Cerceamento de Defesa, levantada pelo Recorrente.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

O Apelante pretende a nulidade da sentença, ao argumento de que houve cerceamento de defesa.

Sabe-se que o magistrado está autorizado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência (CPC, art. 355, I).

Outrossim, o juiz pode conhecer diretamente o pedido, se as provas produzidas forem suficientes para a formação de seu convencimento.

A propósito, perfilho um julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC – NÃO CARACTERIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ART. 130 DO CPC – NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO – CARÁTER PROBATÓRIO IMPOSSIBILIDADE – PROPRIEDADE INDUSTRIAL –ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA – NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE CLIENTELA E CONFUSÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

(...).

2.
O juiz é o destinatário final das provas, a quem cabe avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do CPC, de sorte que inexiste nulidade quando o julgamento antecipado da lide decorre, justamente, do entendimento do Juízo a quo de que o feito encontrava-se devidamente instruído.

3.

(...). (AgRg no AREsp 649.845/SP, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). (Negritei).

No caso dos autos, o Julgador singular entendeu que o processo estava maduro para decisão e não havia necessidade da dilação probatória.

Em que pese à alegação do Recorrente, entendo que a prejudicial deve ser afastada, porque ao Juiz cabe analisar a pertinência da produção da prova requerida pelas partes e, na hipótese, o Magistrado mencionou a sua desnecessidade, em vista de o processo estar maduro para decisão.

Diante disso, é certo que o julgamento antecipado não violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que implica o afastamento desta prejudicial.

Sendo assim, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa, arguida pela Apelante.

Do Mérito

O cerne recursal restringe-se a verificar se a Apelada tem, ou não, direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço e à progressão funcional, com o pagamento decorrente do ato.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que a Recorrida, após aprovação no concurso público para o cargo de Contínua/Merendeira, começou a receber o adicional por tempo de serviço, no ano de 1996, no percentual de 6% (seis por cento).

No mês de junho de 1999, o referido adicional atingiu o percentual de 10% (dez por cento). No entanto, o referido benefício foi reduzido em 8% (oito por cento), pela municipalidade.

Convém registrar que, nos termos do artigo 37,
caput
, da Constituição da República Federativa do Brasil, a concessão de vantagens ao servidor público depende de expressa previsão legal.

Sabe-se que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade e, portanto, somente pode fazer aquilo que a lei determina.

A toda evidência, respeitado o princípio da legalidade, entendo que a hipótese dos autos deve ser analisada, à luz do disposto nas leis do Município de Pedra Preta.

De início, sobreleva ressaltar que a Lei Municipal n. 280/1990, com disposições sobre a criação de planos de cargos, funções e vencimentos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta, concede aos servidores públicos municipais o benefício do adicional por tempo de serviço, nos seguintes termos,
in verbis
:

Art. 18 -
O adicional por tempo de serviço será concedido aos funcionários abrangidos por esta lei, na base de 2% (dois por cento) ao ano do efetivo exercício, até o limite máximo de 50% (cinquenta por cento),
conforme estabelece a Lei Orgânica Municipal.

§ 1º - O adicional por tempo de serviço será calculado e pago por código (pessoal civil).

§ 2º - No cálculo do adicional por tempo de serviço não é permitido qualquer critério que origine a incidência recíproca e sucessiva de percentuais sobre os anteriores concedidos.

§ 3º - O adicional por tempo de serviço será incorporado para todos os efetivos, ao vencimento do funcionário beneficiado. (Destaquei)

De idêntica maneira, a Lei Orgânica do Município de Pedra Preta:

Art. 71 – O regime jurídico único dos servidores da administração pública direta de Pedra Preta, é o estatutário. (...);

§ 2º - Aplicam-se aos servidores públicos municipais as seguintes disposições, além das previstas no parágrafo 2º do art. 39 da Constituição Federal:

I
- adicional por tempo de serviço, na base de dois por cento do vencimento base, por ano de efetivo exercício, até o máximo de cinquenta por cento
que não ultrapassará os limites fixados nesta Lei Orgânica; (Negritei)

O art. 165 da Lei n. 075/98 que dispôs sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Pedra Preta, estabelece:

Art. 165 - O adicional por tempo de serviço é devido ao servidor, na base de 2% (dois por cento) do vencimento, por ano de efetivo exercício, até o máximo de 50% (cinquenta por cento).

Denota-se dos dispositivos transcritos que o adicional por tempo de serviço encontra-se cogente no ordenamento municipal.

Dessa forma, ainda que o Apelante afirme que houve tão somente a adequação dos vencimentos de todos os servidores públicos, com a promulgação do Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais, vê-se que o direito ao recebimento do adicional por tempo de serviço estava previsto nas leis municipais que continuam vigentes, não havendo qualquer alteração ou revogação dos seus dispositivos.

Com efeito, se não houve revogação das referidas leis que previam o pagamento do adicional por tempo de serviço, é certo que a Administração não poderia suprimir tal direito por entender ser contrário à CRF, pois, como sabido, deve observar o princípio da legalidade.

Nessa esteira, tenho inexistirem dúvidas de que a Recorrida possui o direito subjetivo ao recebimento do adicional por tempo de serviço, já que os elementos de provas constantes do caderno processual demonstram que foi, legalmente, empossada no cargo de Contínua/Merendeira, em 27/05/1994 (id. 3951423, pág. 02), que recebia o percentual de 10% (dez por cento), nos termos da legislação municipal e que este percentual foi reduzido para 2% (dois por cento), em julho de 1999.

Frise que, não obstante a ausência de holerites, referentes aos anos de 1999 a junho de 2011, percebe-se a redução do ATS, já que, no mês de julho/2011 (id. 3951445, pág. 03), a Apelada recebia 26% (vinte e seis por cento), quando deveria receber 34% (trinta e quatro por cento), porque já possuía 17 (dezessete) anos de efetivo exercício.

Comprovando a assertiva, nota-se que o Recorrente, no mês de agosto de 2011, corrigiu o erro, passando a pagar 34% (trinta e quatro por cento), a título de ATS (id. 3951445, pág. 03).

Não há desconsiderar que o Apelante confirma a redução, sob o argumento de que a base de cálculo do benefício foi alterada pela Lei que instituiu o Regime Único dos Servidores Municipais. Contudo, não fez prova efetiva de que não houve redução salarial.

Sobre o tema, transcrevo o seguinte julgado deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO REINVINDICATÓRIA DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO –

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SUPRESSÃO DO PERCENTUAL DE 8% (OITO POR CENTO) – ILEGALIDADE – DESRESPEITO A LEI VIGENTE – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1.
É devido o adicional por tempo de serviço aos servidores do Município de Pedra Preta, já que previsto no artigo 71, § 2º, inciso I, da Lei Orgânica, bem assim na lei municipal que dispõe sobre a criação de planos de cargos, funções e vencimentos da Prefeitura Municipal de Pedra Preta.

2. A supressão do adicional por tempo de serviço, sem que tenha havido modificação na legislação, é dotada de ilegalidade. A Administração Pública deve pautar-se pelo princípio da legalidade, quando da confecção de seus atos
.

3..“[...]3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. [...]” (STJ - REsp nº 1495146/MG - Min. Mauro Campell Marques).

4.Recurso desprovido e sentença parcialmente retificada. (N.U 0001160-31.2011.8.11.0022, Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 27/08/2018, publicado no DJE 19/12/2018). (Destaquei).

Diante disso, tenho que o ato sentencial que determinou o acréscimo do percentual de 8% (oito por cento), a título de adicional por tempo de serviço, ao subsídio da Apelada, bem assim o pagamento do valor suprimido, vencido a partir do dia 12/05/2009, mostra-se acertado.

Ressalto que os Recibos de Pagamento de Salário, constantes dos autos (id. 3951445, págs. 02/10) demonstram, cabalmente, o prejuízo financeiro que a Apelada teve com a diminuição do percentual do adicional por tempo de serviço. Logo, não merece acolhimento a tese de que não houve comprovação do dano sofrido.

Enfatizo que, diferentemente do sustentado pelo Recorrente, o conjunto probatório demonstra, estreme de dúvidas, a ocorrência de lesão ao direito da Recorrida, pois ficou comprovada a diminuição do adicional por tempo de serviço.

Da Progressão Funcional

O Recorrente assevera que o artigo 55, da Lei Municipal n. 075/1998, estabelece que a progressão funcional depende da apresentação de requerimento do servidor, e que está condicionada ao nível de produtividade e aperfeiçoamento medido, por meio da avaliação do desempenho a ser regulado por lei.

Salienta que a progressão funcional foi regulamentada pela Lei Municipal n. 079/1998 e que, no seu artigo 11, prevê os requisitos legais exigidos,

que não foram preenchidos pela Recorrida, visto que não há lei regulando a avaliação da progressão.

O artigo 55 da Lei n. 075/1998 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Pedra Preta, prevê a possibilidade de progressão funcional,
in verbis
:

Artigo 55 – A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, a requerimento do servidor, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de produtividade e aperfeiçoamento do concorrente, que será medido através da avaliação de desempenho, a ser regulamentada por Lei.

A Lei Municipal n. 351/2003 que foi editada para regulamentar o referido artigo, dispôs o seguinte:

Artigo 1° - Fica regulamentado o Artigo 55 da Lei Municipal n° 075/98 de 23/03/1.998, (Regime Jurídico Único), conforme as especificações avençadas na presente Lei.

§ 1° - Se o servidor estiver enquadrado nos itens contidos no “Artigo 55” da Lei nº 075/98 dependerá ainda de Parecer da Comissão de Avaliação.

§ 2º - Somente será concedida a progressão funcional, respeitadas as disponibilidades financeiras do Município, conforme o Artigo 21 da Lei nº 075/98.

Artigo 3° - A progressão funcional dar-se-á pela passagem de uma referência de vencimento para outra imediatamente superior, na mesma classe, automaticamente, sempre que completar aniversário de sua posse, condicionada, entretanto, no nível de assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade do concorrente, que será medido através de avaliação de desempenho, conforme artigo 11 da Lei n° 075/98.

Artigo 4° - A avaliação será emitida pela Comissão de Avaliação, devidamente nomeada por ato do Prefeito Municipal, de acordo com a pré-avaliação feita pelo Chefe imediato do servidor ou representante do órgão quando o servidor for cedido.

A Lei n. 79/1998, sobre a progressão, assim consignou:

Artigo 11 - O enquadramento do servidor que em decorrência de avaliação, se dará sempre no aniversário de sua posse, observados os seguintes fatores:

I – Assiduidade;

II – Disciplina;

III – Capacidade de iniciativa;

IV – Produtividade;

V – Responsabilidade.

Parágrafo único – O servidor que não atender os fatores mencionados neste Artigo não terá direito ao progresso no exercício.

Denota-se dos dispositivos legais transcritos que, na data de aniversário da posse do servidor, ocorrerá a progressão na carreira, para a classe imediatamente superior, mas dependerá de requerimento do interessado e parecer da Comissão de Avaliação.

Ocorre que, segundo o Apelante, as leis que regulamentariam a Comissão e a avaliação dos servidores não foram editadas. Veja-se:

Como podemos vislumbrar o enquadramento da servidora, ou seja, sua progressão ficará condicionada a avalição por uma comissão, a qual a lei que regulamentará tal comissão, bem como a lei que regulamentará a avaliação da progressão está sendo elaboradas. (id. 3951503, pág. 07).

Com efeito, se o Poder Público Municipal não regulamentou a questão atinente à Comissão e à avaliação dos servidores, tenho que estes não devem ser prejudicados pela inércia da Administração. Logo, inexiste óbice para o reconhecimento do direito à progressão.

Quanto à ausência de requerimento administrativo pelo servidor, penso que também não justifica a negativa do direito à progressão, consoante entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA
–
AÇÃO REINVINDICATÓRIA
–
PROGRESSÃO FUNCIONAL
–
PREJUDICIAL
–
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO
–
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO
–
SÚMULA 85/STJ
–
PRESCRIÇÃO QUE ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS
–
- REJEIÇÃO
–
MÉRITO
–

PROGRESSÃO FUNCIONAL CIRCUNSCRITA AO ANIVERSÁRIO DE POSSE DO SERVIDOR
–
AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO – IRRELEVÂNCIA
–
NÃO SUBMISSÃO À COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
–
OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS
–
DIREITO À PROGRESSÃO

–
ERRO NA PERCEPÇÃO DA CAUSA
–
INOCORRÊNCIA
–
DECISÃO ARRIMADA NA PROVA E NO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO
–
JUROS DE MORA
–
CORRESPONDENTES AOS DA CADERNETA DE POUPANÇA
–
CORREÇÃO MONETÁRIA
–
IPCA
–
ADIN Nº 4357 E ENTENDIMENTO DO C. STJ
–
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–
ARBITRAMENTO COM BASE NO CRITÉRIO DE EQUIDADE
–
MANUTENÇÃO
–
APELO DESPROVIDO
–
SENTENÇA RETIFICADA. (...).
Faz jus à progressão funcional o servidor que comprova os requisitos previstos na legislação de regência, nada obstando a ausência de requerimento administrativo, menos ainda a inércia da Administração na avaliação de desempenho
. (...). (Apelação/Remessa Necessária 39879/2013, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 05/08/2014, publicado no DJE 11/08/2014). (Negritei).

Por fim, cumpre registrar que, de fato, o Apelante, por ser o detentor de todo o acervo documental, concernente aos seus servidores e das alterações legislativas, tinha melhores condições de produzir provas da sua indisponibilidade financeira e do
não preenchimento dos requisitos de progressão funcional da Apelada (teoria da carga dinâmica da prova), ônus de que não se desincumbiu.

Por tais considerações, o desprovimento do Apelo é medida impositiva.

Do Reexame Necessário de Sentença

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso julgou procedente, em parte, o pedido inicial, para reconhecer o direito ao recebimento do Adicional por Tempo de Serviço e à progressão funcional, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

Em vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do ente público municipal, deve-se retificar, em parte, a sentença, tão somente no que tange aos consectários legais.

Anoto que, quanto à incidência dos juros e da correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 870.947/SE, decidiu, com repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
-F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso.

Dessarte, na decisão proferida em 03/10/2019, o STF, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.

Ressalte-se que o STJ, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.495.146/MG, submetido ao regime representativo da controvérsia, ou repetitivo, sob o Tema n. 905, encerrado em 22/02/2018, sinalizou o não cabimento, nos feitos pendentes de julgamento, da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em análise, visto que a dinâmica serviu, apenas, aos precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015, para preservação e estabilidade da coisa julgada.

O referido julgado do STJ apontou, ainda, a impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária, diante do que formulou uma subdivisão, conforme a natureza da condenação, e indicou os índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida em cada momento econômico. É o que se extrai da ementa do aludido Recurso Repetitivo. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ – DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA – CASO CONCRETO RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO – TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1.
Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2
Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão
.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG - Rel. Ministro Mauro Campbell Marques - Primeira Seção - julgado em 22/02/2018 - DJe 02/03/2018). (Negritei).

Em vista de se tratar de condenação da Fazenda Pública, referente a servidores, o valor devido, a ser apurado na liquidação da sentença, deve ser atualizado da seguinte forma: a) até junho de 2009, juros de mora de 0,5% ao mês, correção monetária pelo IPCA-E e, a partir de julho/2009, juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E.

Ante o exposto,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Pedra Preta. Em Reexame,
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença para
definir os consectários legais da seguinte forma:
até junho de 2009,
juros de mora
de 0,5% ao mês,
correção monetária
pelo IPCA-E e, a partir de julho/2009,
juros de mora
de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e
correção monetária
pelo IPCA-E.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020